Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA. QUEBRA DE FIDELIDADE. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Clausula de Fidelidade. Modificação. Não tem pertinência a alegação de que os documentos não foram analisados. Consta do acórdão: “as anotações de ID 25570700 não se revestem de formalidade mínima que respaldem alguma verossimilhança de que se trata de um aditamento ao contrato, vinculando o fornecedor. Não há referência alguma ao terminal contratado (619841XXX91)”. O pretenso documento não tem timbre, nem qualquer nome associado ou relacionado. Nada prova. A leviana e inverídica afirmação do embargante de que o colegiado não leu nem analisou o pedido e os documentos não será redarguida nos termos em que foi posta, por respeito ao dever de urbanidade, não obstante não tenha sido observado pelo advogado (art. 33 da Lei 8.906/1994), que neste ponto violou a Lei. Não há qualquer omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.